Tribunal: STF
Processo: RE 400969
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADO NA LETRA "B" DO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL PERTINENTE.
É pacífico o entendimento de ambas as
Turmas desta Casa Maior da Justiça brasileira de que não ocorre
declaração de inconstitucionalidade nos casos em que o acórdão do
Tribunal de origem decide não haver sido recepcionado, pela Carta
Magna, determinado instrumento normativo anterior à ordem
constitucional vigente, circunstância que inviabiliza o apelo
extremo com base na letra "b" do dispositivo constitucional
pertinente.
Precedentes: REs 396.386, Relator Ministro Carlos
Velloso, e 210.912, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, entre
outros.
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação da
 agravante a pagar multa de dez por cento do valor atualizado da
causa, a ser revertida em favor do agravado, nos termos do art. 557,
 § 2º, do Código de Processo Civil.